Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.
1. De acordo com os artigos 2o e 5a, II, e da Lei 12.153/2009, é do Juizado Especial Fazendário a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis nas quais figuram como réus os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
2. O conflito de competência não é a via adequada para rever a decisão que reconheceu o litisconsórcio passivo, não cabendo, no presente incidente processual, discutir a decisão que determinou a inclusão do DETRAN no polo passivo da lide.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.